Tribunal: TJMT
Processo: 0020235-43.2004.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020235-43.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILVANETE MONTEIRO FORTES - CPF: 362.803.727-15 (APELANTE), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), GABRIELA DE ANDRADE NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 735.372.331-91 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.792.961-34 (ADVOGADO), HILDEVALDO MONTEIRO FORTES - CPF: 160.299.091-34 (APELANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA FANZERES MONTEIRO FORTES - CPF: 804.234.347-72 (APELANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ADELIA NETA DA SILVA - CPF: 379.162.541-15 (APELANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), THIERS FERREIRA - CPF: 007.955.501-20 (APELANTE), JORGE LUIZ DA SILVA PEREIRA CUIABANO - CPF: 424.304.611-53 (ADVOGADO), SHERLOCK HOLMES DA SILVA - CPF: 003.947.181-00 (ADVOGADO), JORGE DE FIGUEIREDO - CPF: 465.948.097-68 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), JOAO RICARDO SOARES DA COSTA - CPF: 023.651.601-90 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), GERSIN FERNANDES DA SILVA - CPF: 078.336.791-00 (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), IVANOWA RAPOSO QUINTELA - CPF: 814.528.886-04 (ADVOGADO), EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA - CPF: 603.724.781-15 (APELANTE), GERMANO LEITE DE MELLO - CPF: 008.780.301-15 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES - CPF: 274.840.841-15 (APELANTE), MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA - CPF: 545.378.271-49 (APELANTE), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 710.756.401-30 (ADVOGADO), RENATA DE SOUZA LEAO - CPF: 011.912.341-00 (ADVOGADO), JOICE BARROS DOS SANTOS - CPF: 603.736.871-68 (ADVOGADO), ELIZABETE DE MAGALHAES ALMEIDA - CPF: 016.734.901-58 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), SOLANGE ROBERTO NEVES (APELANTE), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FRANCISCO MARIO MONTEIRO FORTES (APELANTE), JUREMA TAQUES MONTEIRO - CPF: 956.956.301-00 (APELANTE), HILDENETE MONTEIRO FORTES - CPF: 266.980.997-91 (APELANTE), ANGELA CRISTINA FANZERES MONTEIRO FORTES - CPF: 804.234.347-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIA NETA DA SILVA - CPF: 379.162.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIERS FERREIRA - CPF: 007.955.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DE FIGUEIREDO - CPF: 465.948.097-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS VILELA FERREIRA - CPF: 603.724.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES - CPF: 274.840.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PAES DA SILVA DE LACERDA - CPF: 545.378.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUREMA TAQUES MONTEIRO - CPF: 956.956.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DRZERWISKI ALVES - CPF: 786.901.619-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
HILVANETE MONTEIRO FORTES,
HILDEVALDO MONTEIRO FORTES E GERSIN FERNANDES DA SILVA
.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA

– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
–
CRITÉRIO DE AMOSTRAGEM
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO REAL
–

ESCLARESCER A FORMA DE LIQUIDAÇÃO DO VALOR DO RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.230/2021
–
OMISSÃO
INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO
REJEITADO
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração apresentados por
Hilvanete
Monteiro
Fortes,

Hildevaldo
Monteiro Fortes e
Gersin
Fernandes da Silva

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
002035-43.2004.8.11.0041
, que
deu parcial provimento ao recurso interposto por
Adélia Neta d
a Silva
,
Hilvanete
Monteiro Fortes,
Hil
devaldo
Monteiro Fortes, Jorge d
e Figueiredo
, Solange Roberto Neves
, e negou provimento ao recurso interposto por
Gersin
Fernandes da Silva
.

Os
Embargante
s

Hilvanete
Monteiro Fortes e
Hildevaldo
Monteiro Fortes

assevera
m
que o acórdão apres
entou vício de omissão
e contradição
, sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

O
fato
da
sentença estar apoiada no critério de amostragem para definir o percentual a ser restituído ao erário, método que impossibilita a d
elimitação com precisão do dano;

Impossibilidade de condenação por
dano
ao erário pela ausência de efetiva comprovação de
perda patrimonial;

Defende a necessidade de aplicar um parâmetro diverso e mais justo do que o método de amostragem para s
e precificar o montante do dano;

Defende que a manutenção da condenação de
Hildevaldo
foi aplicada de forma equivocada, uma vez que os valores por ele recebidos decorrem de prestação de serviços por pessoa jurídica ao IPMAT.

Por sua vez, o Apelante
Gersin
Fernandes da Silva
afirma que o acórdão apresentou vício de omissão sobre os seguintes pontos:

Defesa sobre a não ocorrência de atos de improbidade, uma vez que seus atos decorrem exclusivamente do seu trabalho;

Ausência da comprovação do elemento dolo;

Necessidade de aplicação imediata da lei 14.230/2021;

Ausência de comprovação de enriquecimento ilícito;

Método de amostragem para detecção da fraude apoiado em investigação aplicado de forma indevida para condenar no ressarcimento ao erário.

D
essa forma, os Embargantes
pugna
m
pelo acolhimento do
s
recurso
s
para sanar o
s
alegado
s
v
ício
s
e reformar o acordão embargado.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
206317697
pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
HILVANETE MONTEIRO FORTES,
HILDEVALDO MONTEIRO FORTES E GERSIN FERNANDES DA SILVA
.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Hilvanete
Monteiro
Fortes,

Hildevaldo
Monteiro Fortes e
Gersin
Fernandes da Silva

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
002035-43.2004.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso interposto por
Adélia Neta d
a Silva
,
Hilvanete
Monteiro Fortes,
Hil
devaldo
Monteiro Fortes, Jorge d
e Figueiredo, Solange Roberto Neves
, e negou provimento ao recurso interposto por
Gersin
Fernandes da Silva
.

Sobre os Embargos de Declaração

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados
para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando os autos, não constato a ocorrência da
s
alegada
s

omissões ou contradições
, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

1.
Dos vícios de omissão e contradição
.

Os
Embargante
s

Hilvanete
Monteiro Fortes e
Hildevaldo
Monteiro Fortes

assevera
m
que o acórdão apres
entou vício de omissão e contradição, sobre os seguintes pontos
:

Sobre o fato
da
sentença estar apoiada no critério de amostragem para definir o percentual a ser restituído ao erário, método que impossibilita a d
elimitação com precisão do dano;

Impossibilidade de condenação por
dano
ao erário pela ausência de efetiva comprovação de perda patrimonial;

Defende a necessidade de aplicar um parâmetro diverso e mais justo do que o método de amostragem para se precificar o montante do dano;

Defende que a manutenção da condenação de
Hildevaldo
foi aplicada de forma equivocada, uma vez que os valores por ele recebidos decorrem de prestação de serviços por pessoa jurídica ao IPMAT.

Por sua vez, o Apelante
Gersin
Fernandes da Silva
afirma que o acórdão apresentou vício de omissão sobre os seguintes pontos:

Defesa sobre a não ocorrência de atos de improbidade, uma vez que seus atos decorrem exclusivamente do seu trabalho;

Ausência da comprovação do elemento dolo;

Necessidade de aplicação imediata da lei 14.230/2021;

Ausência de comprovação de enriquecimento ilícito;

Método de amostragem para detecção da fraude apoiado em investigação aplicado de forma indevida para condenar no ressarcimento ao erário.

Revisitando o acórdão embargado, verifica-se que seus argumentos buscam rediscutir mateiras já apreciadas e suficientemente debatidas.

A ocorrência de dano já foi demonstrada e estimada no processo
, não cabendo, por
este tipo de recurso, desconstituir o convencimento do juiz exercido no momento do julgamento, além disso, verifica-se que restou para o caso apenas a precificação do dano que ocorrerá em liquidação de sentença.

“Como se vê, não se trata de condenação fundamentada em dano hipotético, presumido ou meramente com base em critério de amostragem, pelo contrário, ao sopesar todo o material probatório produzido ao longo do processo, o juízo de primeira instancia foi capaz de, com precisão, delimitar o dano causado ao erário público.”

Ressalta-se, inclusive, que, ao contrário do alegado pelo Embargante, este trecho não apresenta qualquer contradição, uma vez que, ao ditar que o juízo de primeira instância foi capaz de, com precisão, delimitar o dano causado ao erário, não está o precificando, mas sim indicando a ocorrência inequívoca de dano, até porque, como exaustivamente incluído no voto “
mantem-se inalterados os demais termos da sentença, aplicando-se ao procedimento de liquidação o que dispõe o art. 18o § 3o da LIA
”.

Ainda, ao contrário do que alega o Embargante, a
lei 14.230/2021 foi amplamente aplicada ao caso, citada
aproximadamente 54
vezes no acórdão.

Sobre o equívoco na condenação de
Hildevaldo
, o acórdão apreciou suficientemente a matéria:

[...]
O referido apelante foi responsável pela impressão de laudos de exames falsos em nome de pacientes previamente selecionados e ainda pela montagem de processos com requisição já autorizada — com pedido médico e laudo falsificados — tudo para que o IPEMAT efetivasse o pagamento em nome de uma das empresas coadunadas com a trama engendrada.

Constata-se dos autos que inúmeras pessoas que supostamente teriam se submetido a exames e outros procedimentos laboratoriais negaram a realização de consulta com o médico, ora apelante.

[...]

o mais, pelo que consta nos autos, quando da busca e apreensão realizada na residência do apelante, apreendeu-se relevante prova documental: (a)
listas
com nomes de servidores do IPEMAT, número de matricula e relação extensa de exames com a designação "homens" e "mulheres"; (b) blocos de receituários médicos idênticos aos que foram utilizados nas fraudes; (c) formulário de requisição de exame do IPEMAT contendo carimbo do médico Edmundo Félix Barros, sem preenchimento ou assinatura, o qual, soube-se posteriormente, no decorrer das investigações, fora vítima do esquema engendrado.

Porquanto, evidente a conduta improba
imputada.
[...]

Sobre o método de amostragem, também ficou muito bem explicado no acórdão:

[...] Defende o apelante que para configurar a prática de ato de improbidade, que causa lesão ao erário, é imperiosa a demonstração de efetivo prejuízo, que não pode ser presumido ou hipotético, tampouco pode se acertar a condenação com base no critério de amostragem.

Consoante relatado no aresto em voga, a sentença ora objurgada conta com fundamentação sólida que conclui pela configuração da conduta dolosa do apelante capaz de configurar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 c/c art. 3o, ambos da Lei no 8.429/1992.

Diversamente do alegado, o critério de amostragem foi utilizado tão somente para delimitar o percentual de fraude relativo à emissão das guias de exame laboratoriais faturadas por cada um dos laboratórios beneficiados pela fraude. Inclusive, o Laboratório
Gersin
de propriedade do apelante alcançou o percentual de 91,3%.

Veja que o percentual apurado apenas revela a gravidade da conduta praticada ao passo que demonstra a avidez do apelante na prática da conduta ilícita. Todavia, o critério de amostragem não traduz a fundamentação decisória, posto que, ao julgar a causa, o juízo
a quo
considerou a integralidade do conjunto fático probatório.

Em outras palavras, o critério de amostragem consiste apenas um dos elementos considerados pelo julgador primal na formação de sua convicção, havendo, contudo, um vasto material probatório hábil a subsidiar a conclusão alcançada, como bem demonstrado nos tópicos anteriores do aresto em questão.

[...]

Acerca da ausência de comprovação de dolo, o acórdão também apreciou este critério, indicando de forma clara que a análise exercida
baseou-se
na ocorrência ou não de dolo, conforme análise exercida no tópico 1.3.

Verifica-se, então, que todos os apontamentos de omissão ou contradição, na verdade, se camuflam no inconformismo dos Embargantes face ao entendimento contrário aos seus posicionamentos em que seguiu o acórdão embargado, ao passo que, os embargos não comportam acolhimento diante das limitações inseridas no modelo de recurso eleito pelos Embargantes.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
Hilvanete
Monteiro Fortes,
Hildevaldo
Monteiro Fortes e
Gersin
Fernandes da Silva
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024